Tribunal: STF
Processo: ARE 1339873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À APOSENTAÇÃO COM O RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO EFETUADA EM MOMENTO OPORTUNO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO. DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO NO CARGO. INCORPORAÇÃO DOS REFLEXOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.



    1.1. Analisando os autos, observa-se que a recorrida pretende ter o seu benefício previdenciário reanalisado ou, subsidiariamente, que seja realizada a declaração do direito à progressão funcional por antiguidade, de modo que quanto a esse ponto, a responsabilidade recai sobre o ente político.



    1.2. Assim sendo, considerando que o Município de Belém é responsável pela progressão funcional horizontal da recorrida enquanto estava na qualidade de ativa antes do ato de aposentação, e na oportunidade não o fez, não há como acolher a preliminar arguida.



    2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ



    2.1. Sobre a progressão funcional em favor dos servidores municipais, referido direito é devido àqueles que completam dois anos de efetivo exercício, de modo que a normativa é autoaplicável e não deixa margem para interpretação diversa que resulte na necessidade de regulamentação ou de juízo meritório do administrador. Inteligência do artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528/91.



    2.2. No caso vertente, a apelada é servidora pública municipal efetiva, tendo sido nomeada em 14/08/1991 para o cargo de Orientador Educacional, tendo ela sido posicionada na REF. 14 com efeito retroativo a 01/09/1992. Ressalta-se, ainda, que conforme o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Administração constante no id. 2321927, págs. 01/04, na data do seu efetivo afastamento para tratamento de saúde, deveria ela se encontrar na REF. 23, com os devidos acréscimos remuneratórios das progressões, conforme reconhecido pela própria Administração Pública.



    2.3. Desse modo, considerando que a recorrida comprovou seu tempo efetivo de serviço até dezembro/2009, deve ser reconhecido o seu direito à progressão funcional até a Referência 23, incorporando-se o percentual de 60% (sessenta) por cento sobre o vencimento, uma vez que cumpridos 24 (vinte e quatro) anos de exercício dela no cargo em questão, bem como pelo fato de cada biênio lhe render um acréscimo de 5% (cinco) sobre seu vencimento base.



    3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37; e 60, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente